Tribunal: STF
Processo: ARE 1326704
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. Inércia do Município na fiscalização do uso irregular de calçadas e logradouros públicos por cidadãos e estabelecimentos comerciais 3. Dever de fiscalização e cumprimento de normas do código de posturas municipal. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. Necessidade do reexame do acervo-fático probatório. Súmula 279. 4. Alegada violação à separação de poderes. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.